Tribunal: TJMT
Processo: 1049424-37.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049424-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDERLY FRANCISCA MARQUES - CPF: 352.890.661-87 (RECORRENTE), GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), HUGO LEANDRO REIS DOS SANTOS - CPF: 028.456.631-45 (RECORRENTE), SOURAIA REIS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 424.301.861-87 (RECORRENTE), ANTONIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 594.015.401-87 (RECORRENTE), ARIANE CAROLINE FERREIRA - CPF: 052.930.031-19 (RECORRENTE), ANDRESSA MARQUES COSTA - CPF: 020.588.841-08 (RECORRENTE), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (RECORRIDO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°. 1049424-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°. 1049424-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Empresa de Transportes Andorinha S/A

Recorridos:

Sanderly Francisca Marques, Hugo Leandro Reis dos Santos, Souraia Reis de Oliveira Santos, Antônio José dos Santos, Ariane Caroline Ferreira e Andressa Marques Costa

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO POR CATEGORIA INFERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por empresa de transportes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a substituição do veículo contratado por outro de categoria inferior caracteriza falha na prestação de serviço capaz de gerar indenização por dano moral; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, e a inversão do ônus da prova, conforme artigo 6º, inciso VIII.

4.

Restou comprovado nos autos que os autores adquiriram passagens na categoria "leito", sendo transportados, em parte do percurso, em ônibus de categoria inferior, configurando descumprimento parcial do contrato e falha na prestação de serviço.

5.

A alegação da empresa de que o veículo substituto possuía a mesma categoria não se sustenta, uma vez que os documentos apresentados têm natureza unilateral e foram impugnados especificamente pela parte autora, não afastando a verossimilhança da narrativa dos consumidores.

6.

A substituição do serviço contratado por outro de padrão inferior frustrou legítima expectativa dos consumidores, causando desconforto em viagem de longa duração, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

7.

O valor fixado para cada autor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição de veículo de transporte rodoviário por outro de categoria inferior, sem justificativa plausível e sem comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação de serviço.

2.

O descumprimento contratual que acarreta frustração de expectativa legítima e desconforto relevante em serviço essencial é apto a gerar dano moral indenizável.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mantido quando adequado à gravidade da falha e aos efeitos experimentados pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI e VIII, e 14; Código Civil, artigo 944; Lei nº 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1020812-89.2025.8.11.0001, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°. 1049424-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°. 1049424-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Empresa de Transportes Andorinha S/A

Recorridos:

Sanderly Francisca Marques, Hugo Leandro Reis dos Santos, Souraia Reis de Oliveira Santos, Antônio José dos Santos, Ariane Caroline Ferreira e Andressa Marques Costa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Empresa de Transportes Andorinha S/A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 324987395)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a parte recorrente ao pagamento de R$ 332,91 (trezentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), para cada autor, a título de indenização por dano material, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, também para cada demandante.

Recurso Cível Inominado
(Id. 324987397): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 324987401)
:
defendem a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°. 1049424-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°. 1049424-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Empresa de Transportes Andorinha S/A

Recorridos:

Sanderly Francisca Marques, Hugo Leandro Reis dos Santos, Souraia Reis de Oliveira Santos, Antônio José dos Santos, Ariane Caroline Ferreira e Andressa Marques Costa

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por empresa de transporte Andorinha ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Sanderly Francisca Marques e OUTROS, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada autor e R$ 332,91 (trezentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais, também para cada demandante.

Da narrativa inicial os autores asseveram que, adquiriram passagens de ônibus na categoria "leito" para viagem de São Paulo/SP a Cuiabá/MT. Durante o percurso, na cidade de Campo Grande/MS, o veículo foi abordado por fiscais da ANTT, sendo necessária a substituição do ônibus. Alegam que o veículo substituto era de categoria inferior à contratada (convencional), o que teria causado desconforto e frustração de expectativa, além de atraso na chegada ao destino.

A controvérsia central reside em verificar se houve falha na prestação de serviço pela substituição do veículo originalmente contratado por outro de categoria inferior, e se tal fato é capaz de gerar danos morais e materiais indenizáveis.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Consequentemente, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Da análise dos autos, verifica-se que os recorridos adquiriram passagens na categoria "leito", conforme comprovam os documentos juntados aos autos (Id’s 324987361, 324987362, 324987363, 324987364, 324987365, 324987366). Contudo, após a intervenção da ANTT em Campo Grande/MS, foram realocados em outro veículo para concluir a viagem até Cuiabá/MT.

A recorrente sustenta que o ônibus substituto também era da categoria "leito", apresentando como prova documentos internos de seu sistema operacional. Entretanto, como bem pontuou a sentença recorrida, tais documentos são unilaterais e não possuem força probatória suficiente para comprovar a alegação, especialmente diante da impugnação específica da parte autora.

Assim, diante do conjunto probatório dos autos, resta evidenciado que houve descumprimento parcial do contrato, uma vez que o serviço prestado no trecho Campo Grande/MS a Cuiabá/MT foi de qualidade inferior ao contratado, configurando falha na prestação de serviço.

Quanto aos danos morais, é certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar. Contudo, no caso em análise, a situação ultrapassou o mero dissabor cotidiano. Os recorridos contrataram um serviço diferenciado, pagando valor superior por isso, e foram surpreendidos com a substituição por um veículo de categoria inferior, tendo que enfrentar um longo percurso em condições de conforto aquém das contratadas.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, somada ao desconforto físico em viagem de longa duração, configura dano moral indenizável, especialmente considerando que os recorridos não deram causa à situação, que decorreu exclusivamente de falha operacional da recorrente.

O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00 – três mil reais - para cada autor) mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INFERIOR AO CONTRATADO. FALHA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por VIAÇÃO XAVANTE LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por OTÁVIO FAUSTO MOREIRA DA FONSECA em ação indenizatória, condenando a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da prestação de serviço de transporte inferior ao contratado. A recorrente requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização. A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prestação de serviço de transporte em categoria inferior à contratada configura falha ensejadora de indenização por dano moral; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroverso que o autor adquiriu passagem em ônibus leito, tendo sido transportado em veículo de categoria inferior, sem justificativa ou comunicação prévia da fornecedora, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. O descumprimento da oferta, ainda que parcial, impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes, nos termos do art. 14, caput, do CDC, configurando fortuito interno, inerente à atividade econômica.

5. A prática empresarial de substituir unilateralmente o serviço contratado por outro de padrão inferior viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima do consumidor, previstos no art. 4º, III, do CDC.

6. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a esfera da dignidade do consumidor, especialmente por se tratar de serviço essencial e previamente pago, caracterizando dano moral indenizável, nos termos do art. 6º, VI, do CDC.

7. O valor inicialmente arbitrado (R$ 5.000,00) mostrou-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo reduzido para R$ 3.000,00, quantia suficiente para cumprir a dupla função da indenização: compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

8. A adequação do valor da indenização observou a extensão do dano, a conduta do ofensor e a condição econômica das partes, nos termos do art. 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de serviço de transporte inferior ao contratado configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. O descumprimento contratual que frustra legítima expectativa do consumidor e impõe desconforto e constrangimento caracteriza dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo à luz das peculiaridades do caso concreto.”

(N.U 1020812-89.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)”.

Por fim, cabe destacar que a recorrente, como fornecedora de serviços, tem o dever de zelar pela qualidade e adequação dos serviços que oferece, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025